Tribunal: TJES
Processo: 5006375-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006375-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO SERGIO MACHADO ALVES e outros
AGRAVADO: DAGMAR DE AZEVEDO COSTA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5
006375-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIO SÉRGIO MACHADO ALVES e outra

AGRAVADO:
DAGMAR DE AZEVEDO COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIO SÉRGIO MACHADO ALVES e outra
contra

a r. decisão ID 10210078 (dos autos de origem) proferida nos autos da Ação de Regularização Imobiliária proposta em face de
DAGMAR DE AZEVEDO COSTA
,

mediante a qual o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas ID 874610, os agravantes afirmam que fazem
jus
ao benefício, porquanto o pleito é dotado de presunção de veracidade. Afirmam que, embora percebam renda considerável ao longo do mês, os recorrentes são casados e possuem dois filhos para sustentar. Além disso, a agravante está grávida do terceiro filho do casal. Sustentam, ainda, que vivenciam diariamente os efeitos da crise econômica inclusive no que diz respeito ao inadimplemento de seus clientes e duas mercadorias que comercializam estão em defeso, reduzindo os seus lucros.

O pedido de plicação do efeito suspensivo ao recurso retou indeferido através da decisão ID n.º 1927089.

Devidamente intimado, a parte agravada não ofereceu contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão ID nº 2124916.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5
006375-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIO SÉRGIO MACHADO ALVES e outra

AGRAVADO:
DAGMAR DE AZEVEDO COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIO SÉRGIO MACHADO ALVES e outra
contra

a r. decisão ID 10210078 (dos autos de origem) proferida nos autos da Ação de Regularização Imobiliária proposta em face de
DAGMAR DE AZEVEDO COSTA
,

mediante a qual o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas ID 874610, os agravantes afirmam que fazem
jus
ao benefício, porquanto o pleito é dotado de presunção de veracidade. Afirmam que, embora percebam renda considerável ao longo do mês, os recorrentes são casados e possuem dois filhos para sustentar. Além disso, a agravante está grávida do terceiro filho do casal. Sustentam, ainda, que vivenciam diariamente os efeitos da crise econômica inclusive no que diz respeito ao inadimplemento de seus clientes e duas mercadorias que comercializam estão em defeso, reduzindo os seus lucros.

O pedido de plicação do efeito suspensivo ao recurso retou indeferido através da decisão ID n.º 1927089.

Devidamente intimado, a parte agravada não ofereceu contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão ID nº 2124916.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

É importante que se diga que, no caso dos autos, os recorrentes não trouxeram nenhum documento nesta sede recursal com a finalidade de comprovar a situação financeira por eles alegada.

Na origem, por outro lado, após o MM. Juiz determinar que os recorrentes comprovassem os requisitos necessários ao deferimento da benesse, os agravantes colacionaram extrato de movimentação bancária de duas contas por eles titularizadas.

Não há, contudo, informação sobre as despesas do lar ou outros elementos que possibilitem a correta análise acerca do benefício.

É necessário indicar, ainda, que, na demanda de origem, as partes discutem a regularidade de um imóvel adquirido por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ademais, a alegação de que são comerciantes, proprietários de uma pequena peixaria, não impõe o deferimento da medida, tampouco sob o argumento de que existem espécies comercializadas em defeso.

Assim, considero, ao menos nessa seara inaugural, que os recorrentes não trouxeram prova que indicasse a hipossuficiência por eles narrada.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

No entanto, no caso dos autos, considero que os agravantes não lograram êxito em comprovarem suas condições de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE
NÃO
COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A despeito de o agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.